Tribunal: TJDFT
Processo: 0751569-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751569-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Feme - Família Exames Médicos Ltda - ME Agravado: Carlos Frederico Rodrigues de Andrade D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Feme - Família Exames Médicos Ltda - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0738244-45.2024.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da norma prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator